Tribunal: TJES
Processo: 5000412-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000412-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI GRAVE. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de João Paulo da Silva Vieira contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva no bojo da ação penal n° 5000268-87.2026.8.08.0024, na qual o paciente responde pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e art. 28 da Lei n° 11.343/06. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a fragilidade dos elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (ii) analisar se estariam presentes requisitos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais restam demonstrados por provas da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública.

A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante, na recuperação de bens subtraídos com uso de rastreamento e na confissão extrajudicial parcial do paciente.

A periculosidade concreta do agente se evidencia pelo modus operandi do crime, cometido em concurso de quatro pessoas, com uso de arma de fogo, em local público e contra adolescentes, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento idôneo à prisão preventiva, desde que demonstrada nos autos.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

A adoção de medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta da infração e da insuficiência dessas providências para conter a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi que revele acentuada periculosidade social.

A recuperação dos bens subtraídos e a confissão parcial reforçam os indícios de autoria e materialidade do crime.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas do cárcere são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 999.660/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª T., j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ, AgRg no RHC 225.827/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 17/12/2025, DJEN 23/12/2025; STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 16/10/2024; STJ, AgRg no RHC 221.326/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000412-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA VIEIRA
, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória que, no bojo do processo nº 5000268-87.2026.8.08.0024, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual responde pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Sustenta o Impetrante, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, lastreada em meras presunções e na gravidade abstrata do delito; (ii) existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita; (iii) inexistência de elementos a demonstrar o periculum libertatis, destacando a ausência de apreensão da arma de fogo e supostas fragilidades no reconhecimento pessoal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
cumulado ao
periculum in mora (periculum libertatis)
.

No que tange à primeira condição, observa-se devidamente demonstradas as
provas de materialidade e indícios suficientes de autoria
, revelam-se sobejamente demonstrados pelo Boletim Unificado nº 60157303, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela efetiva recuperação dos bens subtraídos (iPhone 15 Pro Max e Smartwatch) mediante rastreamento via GPS, que localizou o paciente em posse direta dos objetos logo após o crime. Soma-se a isso a confissão extrajudicial parcial do próprio paciente, que admitiu ter subtraído o relógio da vítima e que receberia R$ 400,00 pela participação no ilícito.

Quanto ao
periculum libertatis
, a custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta da conduta
. O delito foi perpetrado em
concurso de quatro agentes, mediante grave ameaça com arma de fogo, em local público de intensa circulação (Orla de Camburi) e contra adolescentes
, o que revela acentuada ousadia e periculosidade social que extrapolam o tipo penal abstrato.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
o
modus operandi
da infração, quando evidenciador de especial gravidade
, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

[...] "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). "A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 225.827/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as “
condições pessoais favoráveis
, por si sós,
não impedem a prisão cautelar
, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.